Tribunal: TJDFT
Processo: 0003694-21.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0003694-21.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO PETRONILO DA COSTA, LAZER TUR TURISMO E LAZER LTDA - ME APELADO: MARIA TEREZA SERRAO CARVALHO, MARCLEIA GOMES DE ARAUJO, JOSE GOMES DE ARAUJO, MARCLEIDE GOMES DE ARAUJO MELO, ESPÓLIO DE TIBURTINO GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Recebo a apelação interposta por ANTONIO PETRONILO DA COSTA e OUTRO (Id. 18567681) tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do CPC). Preparo demonstrado (Id. 18567681). Contrarrazões apresentadas no Id. 18567687. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito concluso. Brasília, 19 de agosto de 2020 11:21:25. Desembargador Gilberto Pereira Relator